Tribunal: STJ
Processo: 1010696-30.2022.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119693 - SP(2025/0458622-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALCANCE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: RENAN MARCELINO ANDRADE - SP343871
JOSE APARECIDO RABELO - SP420202
JOSÉ EDUARDO MIRAGAIA RABELO - SP259164
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: MARCOS JACQUES DE MORAES - SP136138
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. LANÇAMENTO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embarogs à execução fiscal. Na
sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada. O valor da causa foi fixado em R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA56107899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: df298a11-ed08-47be-9231-529bb850f41f

V - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
e
22/03/2021,
06/04/2021
AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: df298a11-ed08-47be-9231-529bb850f41f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119693 - SP(2025/0458622-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALCANCE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: RENAN MARCELINO ANDRADE - SP343871
JOSE APARECIDO RABELO - SP420202
JOSÉ EDUARDO MIRAGAIA RABELO - SP259164
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: MARCOS JACQUES DE MORAES - SP136138
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. LANÇAMENTO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embarogs à execução fiscal. Na
sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada. O valor da causa foi fixado em R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA55320335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 95440fb8-b8b0-4fd6-b036-e1951988c337

V - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
e
22/03/2021,
06/04/2021
AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTAS
ADMINISTRATIVAS1 - EXERCÍCIO DE 2013. NULIDADE DO LANÇAMENTO
PORQUE SUPOSTAMENTE REALIZADO POR AGENTE INCOMPETENTE -
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DOS
LANÇAMENTOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO CONTRIBUINTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO OFICIAL PROVIDO.
O acórdão recorrido tratou de embargos à execução fiscal fundados em multas
administrativas decorrentes de irregularidades na construção de imóvel, no âmbito do
Código de Edificações do Município de São José dos Campos. Por remessa necessária, a
14a Câmara de Direito Público deu provimento ao reexame, reformando a sentença que
havia acolhido os embargos e extinguido a execução fiscal.
O relator assentou que, à luz do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
2015 (
, competia à embargante comprovar, por prova inequívoca, a
CPC/2015)
irregularidade do lançamento, não bastando a alegação de incompetência do agente.
Afirmou, ainda, que a invalidação de lançamento sem prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa acarretaria danos ao erário, destacando a inércia da embargante perante as
Documento eletrônico VDA55320335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 95440fb8-b8b0-4fd6-b036-e1951988c337

notificações e a razoabilidade das penalidades impostas com base no Código de
Edificações municipal, concluindo pelo provimento do reexame necessário (fls. 477-
479).
No mérito, o colegiado:
a) rechaçou a nulidade do lançamento por suposta incompetência do agente, por
ausência de prova robusta da irregularidade (art. 373, I, do
(fls. 478-479);
CPC/2015)
b) considerou que a embargante se manteve inerte nas fases de notificação e autuação
e que a clareza dos termos do agente fiscal e a razoabilidade dos valores permitiram o pleno
exercício da defesa, impondo a reforma da sentença (fls. 479).
Decidiu, por fim, dar provimento ao reexame necessário (fls. 479). Não foram
citados precedentes específicos, e a fundamentação normativa central recaiu sobre o
artigo 373, I, e o regime da remessa necessária do artigo 496, II, ambos do CPC/2015
(fls. 478-479).
A recorrente Alcance Comércio de Embalagens Ltda. – ME interpôs Recurso
Especial, com fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em 18 de
art. 105,
julho de 2025, contra o acórdão da 14a Câmara de Direito Público do TJSP (fls. 554-
556). Nas razões, alegou:
a) Nulidade por negativa de prestação jurisdicional, por violação aos arts. 11, 489, II
e § 1o, II, III e IV, e 1.022, I e II, e parágrafo único, II, do
sustentando que os
CPC/2015,
embargos de declaração não foram adequadamente apreciados quanto a pontos
determinantes: competência da autoridade que aplicou as multas, identificação do cargo de
quem aplicou e do cargo legalmente competente, parâmetros legais dos valores das multas
(arts. 198 e 199 da LC municipal no
), e prequestionamento necessário (fls. 559-
267/2003
566, 571-578). Requereu a anulação dos acórdãos dos embargos de declaração para
enfrentamento explícito dos temas, com aplicação do
do
(fls. 578).
art. 1.025
CPC/2015
b) Nulidade das CDAs e da execução fiscal por multas aplicadas por agente
incompetente e com valores acima dos limites legais: invocou os arts. 1o, § 2o, III, 2o, caput
e parágrafo único, VI e VII, 50, II, 53, 68 e 69 da
arts. 142, 149, IX, 194,
Lei 9.784/1999;
202, 203, 204 e 205 do Código Tributário Nacional (CTN); arts. 2o, §§ 3o e 6o, e 3o, caput e
parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais (LEF); além dos arts. 371, 373, I, 374, III,
140, parágrafo único, 141 e 492 do
para sustentar que a sanção deve ser aplicada
CPC/2015,
por autoridade competente, dentro de limites legais, sob pena de nulidade da CDA e
insubsistência da execução fiscal (fls. 579-595, 588-593, 590-594, 602-609). Também
apontou que a decisão recorrida julgou por equidade (“enormes prejuízos ao erário”) e
conceitos indeterminados (“razoabilidade”) em detrimento da legalidade (art. 140, parágrafo
único, do
(fls. 586-588).
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55320335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 95440fb8-b8b0-4fd6-b036-e1951988c337

c) Divergência jurisprudencial, na forma do
III, “c”, da CF, indicando
art. 105,
dissenso com:
- Superior Tribunal de Justiça: AgInt no
Primeira Turma, rel.
REsp 1.599.341/GO,
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
DJe
que reconhece a
1/4/2019,
10/4/2019,
nulidade da multa aplicada por autoridade incompetente e admite controle ex officio da
competência como prejudicial ao mérito sancionador (fls. 596-599, 721-724);
- Tribunal de Justiça de Minas Gerais: Apelação Cível em embargos à execução por
infração ambiental, reconhecendo nulidade do auto e CDA por incompetência da autoridade
sancionadora (fls. 599-604, 725-729);
- Tribunal Regional Federal da 4a Região: AC 5008489-52.2021.4.04.7114, 4a Turma,
julgamento em
que reputa inválidas multas administrativas acima do limite
14/12/2022,
legal, maculando a CDA (fls. 604-608, 730-733).
Ao final, requereu: I) o conhecimento e provimento do recurso para decretar a
nulidade dos acórdãos do TJSP e devolver para novo julgamento dos embargos de
declaração (fls. 578-579, 610); II) a reforma do acórdão recorrido para restabelecer a
sentença que acolheu os embargos e extinguiu a execução fiscal, por incompetência do
agente e por excesso do valor das multas; III) subsidiariamente, o reconhecimento de
excesso de execução para reduzir os valores aos limites legais (fls. 609-610).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, inadmitiu o recurso (fls. 660-
663). Entendeu-se que:
a) quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, não se verificou violação aos
arts. 11, 489 e 1.022 do
pois o acórdão teria sido claro e fundamentado, citando
CPC/2015,
precedente do STJ (
Quarta Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha,
REsp 1.905.608/SP,
julgado em
DJEN
(fls. 662);
24/3/2025,
28/3/2025)
b) no que concerne à nulidade das CDAs e da execução fiscal, a revisão do
entendimento colegiado demandaria revolvimento fático-probatório e análise de direito
local, atraindo os óbices das Súmulas 7 do STJ e 280 do STF (fls. 663);
c) sob a alínea “c”, faltou o atendimento suficiente ao
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015
ao
§ 1o, do RISTJ, pois a divergência invocada repousaria sobre matéria fática,
art. 255,
novamente incidindo a
com precedentes: AgRg no
3a
Súmula 7/STJ,
AREsp 727.484/SP,
Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
2a Turma,
19/11/2015; REsp 1.793.598/MG,
rel. Min. Francisco Falcão, DJe
(fls. 663). Com base no
V, do
18/12/2020
art. 1.030,
foi inadmitido o recurso especial (fls. 663).
CPC/2015,
A agravante apresentou Agravo em Recurso Especial (AREsp), em 24 de
setembro de 2025, impugnando os óbices da decisão denegatória (fls. 666-668).
Sustentou, em síntese:
Documento eletrônico VDA55320335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 95440fb8-b8b0-4fd6-b036-e1951988c337

a) quanto à negativa de prestação jurisdicional (arts. 11, 489, II e § 1o, II, III e IV, e
1.022, I e II, do
, que o acórdão recorrido não enfrentou os pontos essenciais dos
CPC/2015)
embargos declaratórios (competência da autoridade sancionadora, limites legais das multas
e identificação dos cargos), limitando-se a transcrever fundamentos genéricos sobre
“razoabilidade” e “direito de defesa” alheios aos limites da lide; requereu a reforma da
inadmissão para destrancar o REsp por violação direta a tais normas (fls. 670-676, 677-
692). Invocou, ainda, o
do
para fins de prequestionamento ficto (fls.
art. 1.025
CPC/2015,
692-693).
b) quanto ao mérito federal (arts. 141 e 492 do
arts. 371, 373, I, e 374, III,
CPC/2015;
do
parágrafo único, do
arts. 1o, § 2o, III, 2o,
CPC/2015; art. 140,
CPC/2015; Lei 9.784/1999,
caput e parágrafo único, VI e VII, 50, II, 53, 68 e 69; CTN, arts. 142, 149, IX, 194, 202-
205; LEF, arts. 2o, §§ 3o e 6o, e 3o, caput e parágrafo único), defendeu que: i) a decisão
estadual extrapolou os limites da lide (arts. 141 e 492 do
ao julgar por
CPC/2015)
“cerceamento de defesa” sem que tal tese fosse causa de pedir (fls. 695-701, 709-714); ii)
adotou técnica de julgamento indevida, baseada em distribuição de ônus probatório e
equidade, apesar de fatos incontroversos e prova documental do processo administrativo
(arts. 371, 373, I, 374, III, e 140, parágrafo único, do
(fls. 696-701, 711-714);
CPC/2015)
iii) sancionou multas por autoridade incompetente e valores acima do teto legal, em ofensa
direta à
e aos dispositivos do CTN e da LEF que regem validade da
Lei 9.784/1999
inscrição e presunção da CDA (fls. 715-719).
c) quanto ao dissídio jurisprudencial (art. 105, III, “c”, CF;
§ 1o,
art. 1.029,
CPC/2015;
§ 1o, RISTJ), reiterou o adequado cotejo analítico e a juntada dos acórdãos
art. 255,
paradigmas, afastando a incidência da
por se tratar de reenquadramento
Súmula 7/STJ
jurídico sobre premissas fáticas comuns e já explicitadas nos julgados confrontados (fls.
703-707, 721-733). Os paradigmas invocados foram: AgInt no
(STJ,
REsp 1.599.341/GO
Primeira Turma) (fls. 721-724), TJMG (Apelação em embargos à execução por infração
ambiental) (fls. 725-729) e TRF4 (AC 5008489-52.2021.4.04.7114) (fls. 730-733).
Ao final, requereu o provimento do agravo para destrancar o REsp, com: I)
anulação dos acórdãos dos embargos de declaração e devolução para novo julgamento;
II) reforma do acórdão recorrido para restabelecer a sentença de procedência dos
embargos e extinguir a execução fiscal por nulidade das CDAs (incompetência da
autoridade e extrapolação dos limites); III) subsidiariamente, reconhecimento do excesso
de execução para reduzir os valores aos limites legais (fls. 734-736).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55320335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 95440fb8-b8b0-4fd6-b036-e1951988c337

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Como se vê, percebe-se que, a par do esclarecimento de que “a menção ao
cerceamento de defesa faz parte da fundamentação do julgado, apesar de não ter sido
mencionada na petição inicial”, o v. acórdão do E. TJSP referente aos segundos embargos
de declaração é basicamente idêntico ao que julgou os primeiros embargos declaratórios,
revelando de forma mais incisiva que são genéricos os argumentos usados.
Percebe-se que o enfoque dado pelo reexame necessário promovido pelo E. TJSP
recaiu sobre suposto cerceamento de defesa, tanto que apontou entender que “invalidar
lançamento, que não causou qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, traria
enormes prejuízos ao erário e, consequentemente, à sociedade” destacando ainda “a clareza
dos termos posto pelo agentes fiscal, e a razoabilidade dos valores das penalidades
impostas, calcados nos dispositivos legais do Código de Edificações do Município de São
José dos Campos [Lei Complementar no 267, de
, o que possibilitou o pleno
16/12/2003]
exercício do direito de defesa” (fls. 479 dos autos principais).
Embora tenha, no julgamento dos segundos embargos de declaração reconhecido que
esse debate sequer era objeto do processo, a Corte de Segundo Grau não apreciou os pontos
necessários ao deslinde da causa, nem se ateve aos limites da lide.
Como prequestionado nos embargos de declaração, da leitura da Petição Inicial não
se infere, como causa de pedir, qualquer arguição de cerceamento ao direito de defesa no
âmbito administrativo. A causa de pedir da Recorrente (fls. 4-5 dos autos principais) sempre
foi outra, até agora não analisada pela Corte Bandeirante
Ausência de legitimidade e competência dos servidores Júlio Francisco F. de Oliveira
e Silas Matias Ribeiro para aplicar a multa, considerando que não são Diretores do
Departamento, sendo que a Lei atribui apenas ao Diretor Carlos Alberto Gallego Esquerra a
competência de aplicar multas
Fixação de multa fora dos parâmetros objetivos fixados pela lei
Nulas as multas e as seguintes certidões: CDA
ref. AIM 406532 (fls.
083750/2014
16), CDA
ref. AIM 413827 (fls. 17), CDA
ref. AIM 415623 (fls.
083751/2014
083979/2014
18) e CDA
ref. AIM 415622 (fls. 19)
083980/2014
Persiste a omissão do E. TJSP sobre as teses efetivamente sustentadas. Pediu-se o
expresso enfrentamento pelo E. TJSP do texto da Lei Municipal, na medida em que o iura
novit curia se aplica por força do NCPC apenas à legislação federal (art. 376 do NCPC).
Requereu-se que o v. acórdão do E. TJSP sanasse omissão para apreciar e declinar, de
modo expresso, qual é o conteúdo dos arts. 198 e 199 da Lei Complementar
do
267/2003
Município de São José dos
que foram a base da petição inicial e da sentença
Campos/SP,
neste feito, conforme ora se transcreve conforme extraído de fls. 62-63 da autuação
principal deste feito, para que a partir da constatação desses parâmetros pudesse, então, ser
feito o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo, que deve se dar na forma
Documento eletrônico VDA55320335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 95440fb8-b8b0-4fd6-b036-e1951988c337

da legislação federal de regência, em especial a Lei de Processo Administrativo, o CTN e a
LEF:
[...]
Requereu-se ainda que o E. TJSP sanasse omissão, evitando eventual incidência da
ao R Esp a ser manejado, para apreciar que:
Súmula 07/STJ
Conforme fls. 22 e 39, o Diretor do Departamento é o senhor Eng. CARLOS
ALBERTO GALLEGO ESQUERRA:
Conforme fls. 27-28, o senhor JULIO FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, Chefe de
Divisão (e não Diretor do Departamento), no bojo do processo administrativo, foi quem
impôs uma multa pelo AIM 406532, já de início no valor de R$ 15.000,00, embora não
tenha havido reincidência: Conforme fls. 49-50, o senhor JULIO FRANCISCO F. DE
OLIVEIRA, Chefe de Divisão (e não Diretor do Departamento), no bojo do processo
administrativo, foi quem impôs uma multa pelo AIM 413827, no valor de R$ 15.000,00:
Conforme fls. 35-36, o senhor JULIO FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, Chefe de
Divisão (e não Diretor do Departamento), no bojo do processo administrativo, foi quem
impôs uma multa pelo AIM 415622, agora no valor aumentado de R$ 30.000,00, por ter
havido reincidência:
Conforme fls. 285-286, o senhor JULIO FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, Chefe de
Divisão (e não Diretor do Departamento), no bojo do processo administrativo, foi quem
impôs uma multa pelo AIM 415623, agora no valor aumentado de R$ 30.000,00, por ter
havido reincidência:
[...]
Nessa esteira, ao dizer o E. TJSP que “os embargos não se prestam à revisão do que
restou deliberado pela turma julgadora, mas sim para correção de vícios apontados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto foram enfrentadas as
teses suscitadas no processo e examinados os argumentos relevantes para a solução do
litígio”, mesmo tendo decidido a causa basicamente com o argumento de que a multa era
“razoável” e que anulá-la causaria prejuízo ao erário, sem observar se a multa era legítima
(aplicada por servidor público competente) e qual foi o critério de “razoabilidade” adotado,
deixando de observar os limites legais (teto da multa) impostos pela legislação de regência,
contrariou diretamente os dispositivos apontados, como se vê abaixo:
[...]
Com a devida vênia, o v. acórdão de E. TJSP merece reforma, pelos vários motivos
que seguem.
Não se discutiu em nenhum momento do processo que teria havido algum
cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo, nem se adentrou ao mérito
dos fatos que ensejaram a aplicação da multa ou ao conteúdo dos autos de infração lavrados
pela fiscalização – reforçando a absoluta impropriedade por parte do E. TJSP de
“fundamentar” o decisum na “clareza” dos fundamentos dos agentes fiscais.
Repise-se que o próprio Tribunal Paulista reconheceu que a lógica do cerceamento de
defesa está fora dos limites da lide, dizendo que “a menção ao cerceamento de defesa faz
parte da fundamentação do julgado, apesar de não ter sido mencionada na petição inicial”.
Ora, se a questão não era objeto do processo, contrariou o
do NCPC e o
do
art. 141
art. 492
NCPC ao julgar com base nisso
[...]
Documento eletrônico VDA55320335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 95440fb8-b8b0-4fd6-b036-e1951988c337

Ademais, não poderia haver reforma da sentença que, como o E. TJSP reconheceu,
veio fundamentada em “lançamento da multa porque supostamente realizado por agente
incompetente”.
Sendo o agente incompetente, a multa por ele aplicada é absolutamente nula
[...]
A decisão do E. TJSP, ao aduzir que “Diante da norma estabelecida pelo artigo 373,
I, do CPC, que atribui ao autor o fato constitutivo de seu direito, e da presunção
legitimidade dos atos administrativos, competia à embargante demonstrar por prova
inequívoca, alegada irregularidade do lançamento, o que inocorreu na hipótese”, contrariou o
do NCPC e o
I, do NCPC.
art. 371
art. 373,
Ora, se o agente que aplica a multa é ex lege incompetente, a irregularidade do
lançamento acontece logo em seu nascedouro, de maneira que bastaria ler o processo
administrativo que o próprio Réu acostou aos autos e ver se quem multou era ou não a
autoridade legalmente investida em tais poderes, sendo despiciendo discutir suposta
ausência de prova sobre eventual falta de clareza ou de eventual irrazoabilidade nos valores
(tanto que isso sequer foi objeto da causa de pedir).
Ademais, é incontroverso nos autos que quem aplicou as multas não foi o diretor de
departamento, tanto que na defesa o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
jamais questionou isso (fls. 99-107), contrariando o
III, do NCPC.
art. 374,
[...]
Se a multa é nula no seu nascedouro em razão de usurpação de competência por parte
de servidor público (fato incontroverso), isso não é uma questão de fato dependente de
prova, mas sim uma questão puramente de direito.
Não há que se falar em ônus de provar uma questão jurídica. Basta ler o processo e
ver que a autoridade que assina a multa que amparou a CDA não ocupa o cargo de Diretor
do Departamento exigido pela legislação.
O que se prova são fatos, e eles estão claros no próprio julgado – tanto que o E. TJSP
em nenhum momento nega que a autoridade era incompetente, tecendo fundamentos laterais
ao ponto nevrálgico da questão e que não afastam essa nulidade absoluta arguida pela parte.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
A sentença, que desconstituiu lançamento da multa porque supostamente realizado
por agente incompetente, merece reforma
Diante da norma estabelecida pelo artigo 373, I, do CPC, que atribui ao autor o fato
constitutivo de seu direito, e da presunção legitimidade dos atos administrativos, competia à
embargante demonstrar por prova inequívoca, alegada irregularidade do lançamento, o que
inocorreu na hipótese.
Ademais, invalidar lançamento, que não causou qualquer prejuízo ao contraditório e à
ampla defesa, traria enormes prejuízos ao erário e, consequentemente, à sociedade.
Aqui, importante destacar que, embora notificada preliminarmente, como também,
em momento posterior, em relação à autuação e lançamento da multa, em ambas as
situações, a embargante ficou totalmente inerte.
Documento eletrônico VDA55320335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 95440fb8-b8b0-4fd6-b036-e1951988c337

Isto é, não se apresentou à Administração, fosse para questionar o advento da
notificação preliminar, fosse para apresentar defesa em face da efetiva lavratura da multa.
Some-se a isto a clareza dos termos posto pelo agentes fiscal, e a razoabilidade dos
valores das penalidades impostas, calcados nos dispositivos legais do Código de Edificações
do Município de São José dos Campos [Lei Complementar no 267, de
, o que
16/12/2003]
possibilitou o pleno exercício do direito de defesa.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
Documento eletrônico VDA55320335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 95440fb8-b8b0-4fd6-b036-e1951988c337

(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 95440fb8-b8b0-4fd6-b036-e1951988c337

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.119.693 / SP
Número Registro: 2025/0458622-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10106963020228260577 15130241220188260577
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALCANCE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO MIRAGAIA RABELO - SP259164
RENAN MARCELINO ANDRADE - SP343871
JOSE APARECIDO RABELO - SP420202
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR : MARCOS JACQUES DE MORAES - SP136138
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56077087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 301a9da3-a375-4d57-9213-930687f23c42

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 301a9da3-a375-4d57-9213-930687f23c42